Tribunal: TJSP
Processo: 1008474-37.2014.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Compra e venda e financiamento de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização. Veículo adquirido com cerca de oito anos de uso. Alegação de defeitos surgidos pouco depois da aquisição. Direito do fornecedor de reparar os vícios antes de ser obrigado à devolução do dinheiro. Inteligência do art. 18, § 1o, do CDC. Ausência de prova de eventual recusa do vendedor no

Ementa:
Apelação. Compra e venda e financiamento de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização. Veículo adquirido com cerca de oito anos de uso. Alegação de defeitos surgidos pouco depois da aquisição. Direito do fornecedor de reparar os vícios antes de ser obrigado à devolução do dinheiro. Inteligência do art. 18, § 1o, do CDC. Ausência de prova de eventual recusa do vendedor no reparo do carro, bem como da persistência dos problemas após o conserto. Autora que deixa de retirar o veículo na loja. Defeito insanável não comprovado. Artigo 373, I do CPC/15. Fatos que não autorizam a rescisão e indenização por danos morais. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008474-37.2014.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEISE
PEREIRA WITTMANN SANTIAGO, são apelados BANCO ITAUCARD S/A e
ATRAÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008474-37.2014.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelação no: 1008474-37.2014.8.26.0006.
Apelante: Geise Pereira Wittman.
Apelados: Atração Comércio Veículos Ltda. ME; Banco Itaucard S.A.
Ação: Rescisória c.c. indenização.
Comarca: São Paulo FR VI Penha de França 3a Vara Cível.
Juíza prolatora: Adaisa Bernardi Isaac Halpern.
Voto n° 28.950
Apelação. Compra e venda e financiamento de veículo
usado. Ação de rescisão contratual cumulada com
indenização. Veículo adquirido com cerca de oito anos
de uso. Alegação de defeitos surgidos pouco depois da
aquisição. Direito do fornecedor de reparar os vícios
antes de ser obrigado à devolução do dinheiro.
Inteligência do art. 18, § 1o, do CDC. Ausência de
prova de eventual recusa do vendedor no reparo do
carro, bem como da persistência dos problemas após o
conserto. Autora que deixa de retirar o veículo na
loja. Defeito insanável não comprovado. Artigo 373, I
do CPC/15. Fatos que não autorizam a rescisão e
indenização por danos morais. Litigância de má-fé não
configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual
c.c. indenização ajuizada por Geise Pereira Wittman em
face de Atração Comércio Veículos Ltda. ME e Banco
Itaucard S.A., que a r. sentença de fls. 468/476 c.c. 507, de
relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformada, apela a autora alegando,
em suma, a necessidade de inversão do ônus da prova, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008474-37.2014.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 3/8
se tratar de parte hipossuficiente, em observância ao CDC.
Aduz que restou incontroverso o vício apresentado no
veículo, não havendo falar em abandono do bem, mas sim
em pedido de rescisão contratual previsto legalmente, o qual
foi recusado pela loja. Requer a rescisão dos contratos
firmados, bem como a aplicação da multa por litigância de
má-fé. Pleiteia pela concessão da justiça gratuita.
O recurso foi contra-arrazoado pela
instituição financeira e encaminhado a este Tribunal.
Foi
indeferido
o
pedido
de
justiça
gratuita em decisão de fls. 541/542, contra a qual a apelante
opôs embargos de declaração, rejeitados às fls. 559/561,
oportunidade em que foi concedido prazo adicional para
regularização do preparo, o qual foi recolhido, conforme
comprovante de fls. 565/567.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que a autora adquiriu o
veículo C3 GLX 1.4, ano/modelo 2006/2007, placa DVJ
6111, no dia 20.02.2014, da corré Atração Comércio
Veículos Ltda. ME, por intermédio de um financiamento dado
pela corré Banco Itaucard S.A., no total de R$ 20.260,00, a
ser pago em quarenta e oito prestações de R$ 630,69, com
valor de entrada de R$ 4.260,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008474-37.2014.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 4/8
Alega que, pouco tempo após a compra,
o veículo teria apresentado problemas no motor, sendo
encaminhado à corré-vendedora para conserto. Contudo, os
defeitos não foram solucionados de maneira satisfatória,
motivo pelo qual a autora ajuizou a presente demanda, em
que pretende a rescisão dos contratos, com a restituição
dos valores desembolsados e a condenação da parte
contrária à indenização por danos morais.
Ocorre, todavia, que o quadro probatório
apresentado
não
autoriza
a
rescisão
contratual
ora
postulada, com o restabelecimento das partes ao status quo
ante, ou ainda, a condenação nas indenizações pedidas.
Na hipótese vertente, era mesmo de todo
descabida falar-se em inversão do ônus da prova.
Isto
porque,
conquanto
possa
ser
aplicável a legislação consumerista à espécie, resta inviável
a inversão do ônus da prova, pois esta não decorre
automaticamente da existência da relação de consumo entre
as partes, sendo condicionada, segundo o inciso VIII do
artigo 6o do CDC, à presença de verossimilhança das
alegações e à hipossuficiência do consumidor segundo as
regras ordinárias de experiência, que não se fazem
presentes no caso concreto.
Nesse passo, verifica-se dos autos que a
autora
adquiriu,
em
20.02.2014,
veículo
de
passeio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008474-37.2014.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 5/8
fabricado em 2006, portanto com cerca de 8 anos de uso.
A par disso, depreende-se do caso em
exame que a autora tinha claro conhecimento de que o
veículo que adquirira era usado, não podendo, por isso,
esperar que estivesse nas mesmas condições de uso de um
automóvel zero quilômetro. Nesse sentido, é de se observar
que as reclamações constantes nos autos correspondem a
problemas corriqueiros.
De outra banda, não fez a autora prova
alguma da recusa de reparo de efetivos problemas do
automóvel por parte da loja, valendo destacar que não
restou comprovada a existência de irregularidade insanável
no veículo ou de eventual persistência de problemas após
seu conserto, não sendo juntado qualquer documento que
possa ser levado em conta para dar esteio ao pedido de
desfazimento do negócio, nem mesmo de indenização.
Conforme
consta
dos
autos,
em
depoimento pessoal, a autora confirmou que deixou o carro
no estabelecimento da corré, e que, posteriormente, em
contato telefônico, o vendedor informou que o veículo havia
sido consertado, e que poderia ser retirado, ao que a autora
alegou que não tinha mais interesse no bem, pois desejava
sua troca por outro carro, mas não podia arcar com a
diferença de valores, por falta de condição financeira.
No mesmo sentido, a testemunha Tiago

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008474-37.2014.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 6/8
(fls. 457), arrolada pela apelante, confirmou que após ser
encaminhado ao conserto, o carro não foi retirado pela
autora, pois afirmou que não desejava mais aquele veículo.
Como
bem
apontado
pela
douta
magistrada de primeiro grau, “não foi dada oportunidade
para a requerida cumprir com a obrigação dela: consertar o
veículo, trocá-lo ou abater o preço”, sendo que o mero
abandono do carro na loja não se mostra razoável para
amparar o pedido de rescisão contratual.
Como se vê, não se verificou qualquer
conduta ilícita da parte ré, até porque em momento algum se
negou a proceder os reparos necessários, tendo ocorrido,
em verdade, desídia da autora, que deixou de buscar o
veículo após o conserto efetuado pela loja.
Assim, cingindo-se a controvérsia aos
vícios do carro, não se desincumbiu a parte autora do ônus
de provar o alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Vale ressaltar que sequer foi possível a
realização de perícia na hipótese vertente, tendo em vista o
alegado desconhecimento por ambas as partes quanto ao
paradeiro do veículo, sendo que cabia à autora ter buscado
produzir prova antecipada, não podendo a parte optar, de
forma arbitrária e injustificável, por abandonar automóvel,
registrado no seu nome, e interromper o pagamento de
financiamento contratado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008474-37.2014.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 7/8
Ademais, não parece crível que a autora
tivesse adquirido o veículo com oito anos de uso sem cuidar
de vistoriá-lo previamente, ou mesmo de submetê-lo à
avaliação de um especialista de sua confiança, estando
dentro do alcance do homem médio a possibilidade do bem
apresentar defeitos não encontrados em carros mais novos,
decorrentes do uso normal.
Aliás, tudo demonstra que os vícios por
ela reclamados são próprios de componentes que exigem
manutenção rotineira do veículo, não se podendo falar em
dever de indenização ou restituição de valores pela
vendedora, tal como requerido na inicial.
Cumpre anotar que, embora conste da
própria contestação que o motor do veículo tenha
apresentado problemas, a corré-vendedora afirma que
efetuou todos os reparos necessários, de modo que não
restou
comprovada
eventual
persistência
dos
vícios
apontados.
Logo, não se vislumbrando ilícito algum,
não há que se cogitar em rescisão do negócio, nem mesmo
quanto
ao
pretendido
ressarcimento
de
valores
e
indenização por danos morais, pois os transtornos e
dissabores suportados pela autora não são superiores ao
normalmente esperado na aquisição de um veículo usado,
que sequer se revelou impróprio ao uso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008474-37.2014.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 8/8
Por fim, afasto o pedido de condenação
dos apelados nas penas da litigância de má-fé, formulada
pela apelante, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer
das figuras previstas no artigo 80 do CPC/15.
Diante desse quadro, forçoso reconhecer
que nenhum reparo comporta a r. sentença recorrida, que
fica mantida na sua íntegra, sem majoração de honorários já
fixados no percentual máximo.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator